Tribunal: TJSP
Processo: 1024777-28.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – APELAÇÃO DO AUTOR
- Ação de produção antecipada ajuizada pela autora objetivando a exibição de contrato que originou a negativação de seu nome – Processo extinto sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir – Inadmissibilidade – Medida prevista nos artigos 381 a 383 do Código de

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – APELAÇÃO DO AUTOR
- Ação de produção antecipada ajuizada pela autora objetivando a exibição de contrato que originou a negativação de seu nome – Processo extinto sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir – Inadmissibilidade – Medida prevista nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil - Prova da notificação e da ausência de resposta que caracterizam resistência, configurando o interesse de agir – Necessidade de anulação da sentença para que se dê o regular prosseguimento do feito.

Recurso provido.